Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-44.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010735-44.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL JOSE DA SILVA - CPF: 082.851.281-72 (RECORRENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Miguel José da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de débito discutido nos autos, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos realizados; e (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais é adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados
ao consumidor.

6.

O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não sendo suficiente o extrato bancário, tendo em vista que após o valor ser creditado, foi debitada uma compra denominada “pagamento cobrança fone fácil”, não correspondendo às movimentações habituais do autor.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano moral no
in re ipsa
.

3.

A correção sobre danos morais incide desde o arbitramento e os juros moratórios, desde o evento dano, conforme Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII, e 14; Código Civil, artigo 398.

Jurisprudências relevantes
:
N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025 e N.U 1013237-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Miguel José da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.

270683353): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$1.800,00(mil e oitocentos reais) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da sentença.

Determinou, ainda, a restituição do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da data do prejuízo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

270683355): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 270683362): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1010735-44.2024.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Miguel José da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos o recorrido sustenta, em síntese, que foi descontado de forma indevida de

seu benefício previdenciário o valor que de R$355,27(trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos)
denominado

“PAGTO ELETRON COBRANÇA”, referente à contratação de um empréstimo que afirma jamais ter contratado.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Em detida análise dos autos é possível verificar que após o valor do empréstimo ser creditado na conta do autor, foi imediatamente realizada uma compra no valor de R$1.549,00(mil quinhentos e quarenta e nove reais), o que não corresponde com às movimentações habituais do autor.

Assim, considerando a ausência de qualquer prova mínima da contratação do empréstimo, aliado ao fato de que as transações são atípicas, deve ser mantida a sentença de procedência.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4. A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7. O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

(N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em folha de pagamento do autor. O recorrente sustenta que não contratou cartão de crédito consignado, alegando sua vulnerabilidade como consumidor idoso e pleiteando a devolução dos valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a parte recorrida comprovou a regularidade da contratação que originou os descontos na folha de pagamento do autor; e (ii) verificar se há configuração de dano moral pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor do serviço tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos realizados na folha de pagamento do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC e do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

4. Documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação do serviço pelo consumidor, especialmente diante da negativa expressa do autor quanto à contratação do cartão de crédito consignado.

5. Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da folha de pagamento do reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação de serviço quando há negativa expressa do consumidor quanto à adesão contratual.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, I e II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23/09/2022.

(N.U 1013237-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

No presenta caso, foi demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Assim, verifica-se que a parte demandada não apresentou documentos ou provas que comprovassem a origem, validade e regularidade das transações discutidas na presente ação. Desta forma, deixou de cumprir o ônus probatório que a lhe competia. Portanto, é cabível a restituição dos valores indevidos.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrido também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, considerando que o desconto ocorreu no benefício previdenciário do autor, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange à incidência dos juros e da correção monetária na condenação a indenização por danos morais, observa-se que a sentença deve ser retificada, o que pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, pois, no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve incidir a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Ademais,
determino, de ofício, que os juros de mora, no que tange aos danos morais, incidam a partir do evento danoso
, consoante artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ e a correção monetária, desde o arbitramento, mantendo no mais a sentença de 1° grau, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 31/03/2025